Tribunal: STF
Processo: RE 144866
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
E M E N T A: TRIBUTÁRIO - ICM - LEI 5.886/87, DO ESTADO DE
SÃO PAULO - BARES E RESTAURANTES - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,
BEBIDAS E OUTRAS MERCADORIAS, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS QUE LHE SEJAM
INERENTES - VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL, NESSE PONTO, DA LEI
PAULISTA - EXAÇÃO EXIGÍVEL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
- A Lei n. 5.886/87, do Estado de São Paulo, reveste-se de
validade jurídico-constitucional no ponto em que dispõe sobre a
tributabilidade, mediante ICM, das operações referentes ao
fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por
qualquer estabelecimento, incluídos os serviços que lhe sejam
inerentes. Precedentes.